Tribunal: STF
Processo: AI 851862
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA 279/STF). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 282/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.